Tribunal: TJMT
Processo: 0004534-39.2018.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004534-39.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAIS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 060.639.061-85 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART.386, INC.VII DO CPP – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA – PROVA – INSUBSISTÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS QUANTO À AUTORIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES SUBSTANCIALMENTE DIVERGENTES – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM PODER DA RÉ – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE EVIDENCIEM MERCANCIA E TRAFICÂNCIA – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação penal no. 4534-39.2018.811.0045, (Cód. 157830) absolveu THAIS DE ALMEIDA BARROS da acusação de prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n°. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Sentença – Id.34196957/ 34196957)

Em razões recursais, o “Parquet” busca a condenação da apelada nos termos da exordial acusatória, argumentando a existência de provas suficientes de materialidade e autoria delitiva para subsidiar a condenação. (Id.34196959/34196961)

Em contrarrazões, a Defesa da apelada manifestou pelo desprovimento do recurso.(Id.34196975/34196976)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, com a ementa assim sintetizada: (Id.36511980)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDE A CONDENAÇÃO ALEGANDO QUE EXISTEM PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DE AUTORIA FRÁGEIS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DIVERGENTES – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM PODER DA RÉ – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE EVIDENCIEM MERCANCIA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença que absolveu THAIS DE ALMEIDA BARROS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela acusação, bem como, das contrarrazões defensivas.

Em síntese, o Promotor de Justiça requer a condenação da apelada, arguindo que: “
a jurisprudência das cortes superiores já se firmou no sentido de que o depoimento policial é prova válida para a condenação; as drogas encontradas em poder da apelada estavam fracionadas e embaladas; não há que se falar em demonstração de elemento subjetivo específico no caso, porquanto, a prática de qualquer verbo do tipo caracteriza o delito
.”(Sic.)

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id.34193988)

“...Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de junho de 2018, por volta das 18h30min, na esquina da Rua Sarandi com a Avenida Pernambuco, Bairro Rio Verde, nesta urbe, THAIS DE ALMEIDA BARROS trazia consigo e tinha em depósito, para fins de comércio, 03 (três) porções, em forma de “trouxa”, embaladas em plásticos, de substância análoga a cocaína, com massa líquida total de 8,1 g (oito gramas e um decigrama), e 10 (dez) porções, em forma de “trouxa”, embaladas em plásticos, de substância análoga a Cannabis sativa I. (maconha), com massa líquida total de 17,0 g (dezessete gramas), sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Apurou-se que na data dos fatos, à ocasião da realização de rondas ostensivas pelos logradouros públicos desta urbe, um popular abordou a guarnição da Polícia Militar, de modo a informar que uma pessoa, cujas características de sua vestimenta restaram descritas, quais sejam boné de cor preta, da marca adidas, e camiseta azul e cinza estava realizando a venda de entorpecentes na esquina da Rua Sarandi com a Avenida Pernambuco. Diante dessas informações, referida guarnição deslocou-se até o local informado, quando, então, logrou êxito em localizar a indiciada, a qual, ao ser abordada relatou ser homossexual solicitando, dessa forma que sua revista fosse efetivada por uma policial do sexo feminino. Entrementes, à ocasião do encaminhamento até a Delegacia de Polícia Local para a realização de diligência de revista, a indiciada retirou dos bolsos uma trouxinha de substância análoga a cocaína, uma trouxinha de substância análoga a maconha e uma trouxinha de substância análoga a pasta base de cocaína. Não obstante, de se ressaltar que, no momento da abordagem da indiciada, uma pessoa que se identificou apenas como Fernando informou aos policiais militares que, naquela oportunidade, duas pessoas entraram e, na sequência saíram rapidamente da residência Iocalizada na Avenida Pernambuco, próxima ao local dos fatos, deixando cair pelo caminho várias trouxinhas de entorpecentes. Razão disso, a guarnição dirigiu-se até referida vivenda, logrando êxito em Iocalizar várias porções de drogas no trajeto até o local, além disso, foram encontradas mais trouxinhas de drogas no interior da casa, as quais estavam sobre o sofá, totalizando 9 (nove) “trouxas” de substâncias análogas a entorpecentes, bem como um curriculum e a carteira de trabalho da investigada. Ficou demonstrado que, ao final da diligência, ao ser realizada busca pessoal na indiciada, logrou-se êxito em Iocalizar ainda mais uma trouxinha da droga na sua posse. Ante o exposto, denuncio THAIS DE ALMEIDA BARROS como incursa nos artigos 33, “caput” da Lei n° 11.343/2006. Requeiro que autuada esta, seja instaurado contra a denunciada o devido processo penal, notificando-a para apresentar defesa preliminar, prosseguindo-se nos demais atos do processo, conforme disposições dos artigos 55 e seguintes da Lei Nacional n° 11.343/06, para que ao final seja julgada e condenada[...].”

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id.34193990), boletim de ocorrência n.2018.182816 (Id.34193995), laudo pericial (Id, 34193552), laudo pericial n.520.2.04.2018.015887-01 (Id. 34195967 e 34195968).

Com efeito, a própria dinâmica delitiva ressoa como reveladora da ocorrência de um crime, contudo, resta apurar se o eventual cotejo probatório é indicativo apto de que o ora recorrido incorreu na conduta em que apresenta o recorrente.

O magistrado sentenciante julgou improcedente a pretensão Ministerial, absolvendo a apelada, nos termo do art.

386, inc. VII, do Código de Processo Penal, porquanto ausente os elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório da acusada.

Destarte, para adequada compreensão dos fatos ora apurados, transcreve-se a sentença: (Id.34196957/34196958)

“[...]Vistos etc.,

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra Thais de Almeida Barros, qualificada nos autos, dando-a como incursa no delito descrito no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, pelos fatos descritos na peça inaugural acusatória.

Após regular tramitação processual, em sede de memoriais finais escritos, o membro do Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, condenando a acusada na prática do delito descrito no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 (fls. 94/100). Ratificado à fl. 120.

Por seu turno, a ilustre Defesa pugnou pela absolvição da acusada da prática do delito de tráfico ilícito de drogas por falta de provas para a condenação (fls. 101/106). Ratificado à fl. 123.

A seguir, vieram-me os autos conclusos. Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, e não havendo nulidades a serem sanadas, está pronto para a análise do mérito.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 05, do Termo de Apreensão de fl. 15, do Boletim de Ocorrência de fls. 17/18, do Laudo Preliminar de Constatação de fl. 31/verso, do Laudo Preliminar de fls. 88/89 e do Laudo Pericial Definitivo de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 90/92.

No entanto, tenho que não

restou cabalmente demonstrada a autoria delitiva, nos termos do artigo 155, “caput”, do Código de Processo Penal.

Ora, o policial militar Luiz Afranio Gonçalves, quando inquirido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que recebeu denuncia de um popular, o qual disse que em frente a um determinado mercado desta cidade havia uma pessoa com certas características comercializando drogas. Relatou que ao efetuar a abordagem da acusada a mesma exigiu que a revista fosse realizada por uma policial do sexo feminino. Afirmou que deslocou-se até a residência da acusada, onde efetuou a apreensão de substância entorpecente e, no batalhão da policia militar, durante a revista pessoal da acusada, foi localizada mais substância entorpecente e o aparelho de telefone celular escondidos nas suas roupas intimas. Salientou que a acusada é conhecida por ser traficante, mas não pode afirmar que a mesma seja traficante. (vide CD de fl. 68).

O policial militar Elizio Rodrigues de Amorim, quando inquirido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou ter participado apenas da confecção do boletim de ocorrência lavrado contra a acusada, não sabendo detalhes da sua abordagem. (vide CD de fl. 68).

A policial militar Rafaela Neres da Silva, quando inquirida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou não se recordar da abordagem da acusada, mas como na época dos fatos realizava apenas plantões, acredita ter procedido com a revista pessoal da mesma no batalhão da policia militar, porém sem encontrar qualquer substância entorpecente, posto que, caso algo tivesse sido encontrado, se recordaria.
(vide CD de fl. 117).

Por sua vez, a ré Thais de Almeida Barros, quando interrogada em Juízo, negou estar realizando o tráfico ilícito de drogas nesta urbe, bem como negou que qualquer substância entorpecente tivesse sido apreendida consigo. (vide CD de fl. 68).

Assim, além da fragilidade da prova, vigora no direito penal pátrio o princípio in dubio pro reo, isto é, a dúvida deve ser interpretada em favor da ré.

Nesse sentido:

“Aplicação do princípio “in dúbio pro reo”. Autoria pelo apelante sinaliza como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento. Unânime (RJTJESRS 177/136)”. (In Código de Processo Penal Interpretado – Júlio Fabbrine Mirabete – Editora Atlas – 5a edição – 1997 – p. 497).

O onus probandi cabia ao Ministério Público, ex vi do artigo 156 do Código de Processo Penal, contudo, no caso versando, entendo que o mesmo não se desincumbiu desse ônus.

Destarte, constam dos autos apenas resquícios de prova. Assim, há que se ater que as evidências são pífias para dar azo a uma condenação, ipsis verbis:

"Quando assim não suceder, desenhar-se-á dúvida pertinente ao exato evolver fático, dúvida esta que, pela tisna da precariedade e insuficiência do conjunto probatório, há de ser solucionada e dirimida com fulcro no non liquet e consequente in dubio pro reo". (In PROVA PENAL de Fernando de Almeida Pedroso, Aide Editora, 1994, p. 59).

Com efeito, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório da acusada, não restando outra medida a não ser a absolvição da mesma do crime em comento.

Logo, a absolvição da acusada é medida que se impõe.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, Julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER a acusada Thais de Almeida Barros, qualificada nos autos, da imputação que lhe é feita na denúncia (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006).

Tendo em vista a absolvição da acusada, com fundamento no artigo 596 do CPP, permito que aguarde eventual recurso em liberdade.

Proceda-se a incineração da substância entorpecente apreendida à fl. 15, lavrando-se Auto Circunstanciado.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se, e procedam-se as anotações e comunicações de estilo.[...]”

Agiu com acerto o Juízo sentenciante e não merece acolhida a pretensão recursal.

Embora se afigure incontroverso no caderno processual a materialidade do delito, o apelado, em juízo negou o envolvimento com a substância entorpecente apreendida, bem como, conforme evidenciado da audiência de instrução, ressaltado pelo juízo na sentença, não há prova capaz de infundir certeza moral no espírito do julgador apta a reverter a absolvição da apelada.

Importa consignar que, para qualquer decisão condenatória, em razão de sua gravidade e repercussão, imprescindível que seja sempre calcada em provas seguras e inequívocas da ocorrência do fato tido como criminoso e de sua autoria.

A inicial descreve que um transeunte abordou a guarnição da polícia militar e noticiou que uma pessoa, cujas características foram repassadas aos policiais, naquela proximidade, comercializaria substâncias entorpecentes. Em rondas, os policiais militares abordaram a apelada, que apresentava características semelhantes as informadas pelo transeunte e, no momento que iam encaminhá-la à Delegacia para a realização de revista pessoal por policial do sexo feminino, ela teria retirado do bolso 03 (três) porções pequenas de drogas – não há elementos que permitam concluir se ela arremessou as drogas, no intuito de desfazer-se dela, ou simplesmente as mostrou, entregando-as aos policiais.

Durante a abordagem, ainda, um popular apresentando-se como “
Fernando
”(Sic) noticiou para os policiais que nas proximidades daquele local, duas pessoas saíram de determinada residência, uma delas carregava uma mochila, da qual deixou cair alguns entorpecentes pelo caminho que passavam.

Interrogada extrajudicialmente às fls. 18/19 PJe, Thais de Almeida Barros permaneceu em silêncio. Em juízo, negou o crime de tráfico de drogas, afirmando que não foi localizada consigo qualquer substância entorpecente.

Na fase extrajudicial, LUIZ AFRÂNIO GONÇALVES declinou às fls. 14/15:

“[...]QUE é policial militar lotado no 13BPM dessa cidade e na data de hoje 09/06/2018 por volta das 18h30min por ocasião de estar de plantão o juntamente com o PM ELIZIO e em rondas pela cidade foram abordados um popular que disse que na Rua Sarandi com a Avenida Pernambuco, no antigo supermercado lucas, nessa cidade, um rapaz de boné preto da adidas e camiseta azul e cinza, estava fazendo comércio de substâncias entorpecentes. Que de imediato diligenciaram ao local sendo encontrado o suspeito supramencionado. Que a suspeita foi identificada como sendo Thais de Almeida Barros. Que disse que é homossexual e não tem nome social, sendo exigida a presença de uma policial feminina para abordá-la. Que dessa forma, foi solicitada a PM Rafaela para ir até a delegacia de polícia civil, uma vez que encontrava-se de plantão no batalhão para fazer a revista. Que nesse ínterim,
Thais
esvaziou seus bolsos
sendo encontrado uma trouxinha de substância análoga a cocaína, uma trouxinha de substância análoga de maconha e uma trouxinha análoga a pasta base
. Que enquanto isso na abordagem, outra pessoa que se apresentou como “Fernando”, disse que em uma residência na Avenida Pernambuco, próximo aquele local, quando a suspeita foi abordada, duas pessoas entraram nessa casa correndo e logo após saíram, com uma mochila, deixando cair várias trouxinhas, disse também que a alcunhada pessoa que entrou nessa casa é “Kah” (namorada de Thais) e ela faz comércio de entorpecentes junto com a suspeita. Que em ato contínuo a GUPM foram até a citada residência, sendo encontrado várias “trouxinhas” de entorpecente pelo caminho que leva até a residência, que estava com as postas abertas, sendo encontrado ainda no sofá outras várias trouxinhas de diversas substâncias análogas a entorpecente, juntamente com o curriculum e a carteira de trabalho da suspeita. Que numa tentativa desesperada de se livrar da propriedade das substâncias entorpecentes, a suspeita ainda disse que iria entregar um grande carregamento que ela havia pego com um tal de "magrão" em um matagal próximo a boate Morgiana e que ela havia escondido esse carregamento em um matagal próximo a prefeitura, porém a gupm deslocou até o local, mas nada foi encontrado. Que foi dada a voz de prisão a THAIS, que ainda revoltada com sua prisão investiu fisicamente contra GUPM. Que foi necessário o uso diferenciado da força, para colocar a suspeita ao solo e usar as algemas para contê-la, sendo causadas algumas lesões em seu rosto, sua boca e corpo, provenientes da queda ao solo e da imobilização.
Que a PM Rafaela, ainda realizou a revista pessoal na suspeita sendo encontrada ainda mais uma trouxinha de substância análoga a maconha,
totalizando até aquele momento, 13 trouxinhas de substâncias análogas a entorpecente, sendo encontrado ainda um celular samsung de cor dourada, com tela trincada em má condições de uso. Que Thais relatou que vende entorpecentes, sendo que seu celular é usado para fazer esse comércio, porém que ele está codificado e ninguém vai conseguir abri-lo, sendo usado sempre seu argumento contra o judiciário de que se comove na frente do juiz, denegrindo imagens dos policiais. Que relatou ainda que sempre fez isso quando era menor, “usando o sistema”. Que diante dos fatos supracitados, a suspeita foi conduzida para delegacia, para devidas providências. Que por derradeiro, a suspeita ainda começou a gritar que só “deus e o juiz sabem que nenhuma droga é dela”. Nada mais disse[...]”

Em sede judicial, relatou, ainda a mesma testemunha policial militar LUIZ AFRÂNIO GONÇALVES ao Promotor de Justiça, o seguinte:

“[...] pelo que eu me recordo ai, do B.O, a gente foi acionado por um popular, que não quis se identificar que tinha uma pessoa nessas características fazendo esse comércio de entorpecentes, ai eu falei para a guarnição de apoio abordar, abordou, ai a gente foi Iá; (...) ai ele conseguiu abordar, era uma senhora, acho que é Thais o nome dela, ai foi abordada, ai como ela solicitou policial feminina, pra gente abordar ela foi encontrada a substância entorpecente com ela, no meio da abordagem, o que é, até coloquei ai no B.O, bem diferente nessa ocorrência é que nomeio da abordagem um cidadão também chegou lá e falou que, antes da gente chegar, ela (acusada) e outra pessoa com uma mochila preta entrou dentro de uma residência e saiu correndo, começou derrubar droga na Rua e, realmente a casa que a gente foi Iá, depois que recebemos essa informação, estava aberta né, estava tudo aberta, e a gente seguiu aquele caminho de entorpecentes e achamos mais entorpecentes e a carteira de trabalho dessa senhora Thais aí; (...) questionado pelo Promotor de Justiça se ao verificarem que era uma mulher, solicitaram apoio de uma policial para fazer a abordagem, respondeu: isso, isso; questionado pelo Promotor de Justiça se a policial se deslocou para fazer a abordagem onde nessa senhora, respondeu: foi até o local, depois ela foi na delegacia também, porque no local só dá pra fazer a abordagem aparente né e na delegacia você consegue fazer uma abordagem minuciosa né; (...)
questionado pelo Promotor de Justiça se nessa abordagem onde foi encontrada a droga com a acusada
,
respondeu: estava no cós
; questionado pelo Promotor se era maconha ou cocaína, respondeu: era,
eu não me recordo agora se era, se tinha duas, mas eu me recordo que tinha pelo menos uma porção análoga de pasta base, não me recordo se estava mista ou se tinha só isso
; questionado pelo Promotor de Justiça se, conforme disse, seguiu esse rastro de droga, respondeu: isso, depois da informação, a gente, na verdade na frente da casa né, o cara indicou, na frente da casa tinha algumas trouxinhas, que estavam indo pra fora e

pra dentro né, e fomos seguindo né, a casa toda aberta né, não é normal você achar uma casa toda aberta, sem ninguém, chegando Ia tinha a resto dessas drogas ai, somatizando tudo né, no sofá, e tinha a carteira de trabalho dela também, tinha a carteira de trabalho ou currículo, não me recordo certo; (...) questionado pelo Promotor de Justiça se a acusada confirmou que morava no local, respondeu: ela (acusada) falou que morava Iá, mas a informação que eu recebi é que era ela (acusada) mais uma tal de Ka, que agora qual o nome; questionado pelo Promotor de Justiça se quando foi abordado pelo popular e ele passou as características, batia com as da acusada, respondeu: batia, mesma roupa, por isso que ela (acusada) foi abordada; questionado pelo Promotor de Justiça se esse popular falou que a acusada estava vendendo droga, respondeu: fazendo comércio, em frente a um supermercado, o nome eu acredito que eu coloquei no boletim de ocorrência; questionado pelo Promotor de Justiça se a acusada falou o que estava fazendo com a droga, respondeu: ela falou que era para uso, só que pelas embalagens ali (...) questionado pelo Promotor de Justiça que a acusada então havia afirmado que vendia drogas, respondeu: isso, falou, isso aí foi depois quando a gente tava confeccionado o B.O. né, quando o senhor perguntou no momento ela falou que não tava, ai quando a gente começou a confeccionar que ela falou que ia entregar carregamento, que ela falou que ia deixar essa situação que usa celular etc, etc, que o celular era travado né, em nenhum momento a gente quis pegar o celular mas ela começou a soltar informações, acho que ela ficou meio agitada né porque, no começo a gente tinha achado pouca droga, depois que o pessoal começou a dar informações que a gente conseguiu seguir o rastro para ir na casa dela que tava aberta, ela ficou mais agitada; [...]”

Contudo, em fase judicial, Elizio Rodrigues de Amorim apresentou versão diferente dos fatos, inclusive, contradisse Luiz Afrânio Gonçalves ao dizer que não participou da abordagem policial da apelada Thais. Mencionou, em síntese, que participou apenas da confecção do boletim de ocorrência, não sabendo detalhes sobre a abordagem.

De igual modo, a policial militar Rafaela Neres da Silva apresentou depoimento judicial divergente do depoimento de Luiz Afrânio Gonçalves no ponto referente a revista realizada na apelada na rua. Disse que, na época dos fatos realizava apenas plantões, sendo que acha que realizou revista pessoal na apelada no batalhão, porém não deve ter encontrado qualquer substância entorpecente, porque, caso tivesse localizado algo ilícito se recordaria.

Segundo narra o policial Luiz, o restante da droga foi localizado na rua e espalhada no interior da residência, que segundo reverberou, encontrava-se “
toda aberta
”. No local, foi encontrado documento pessoal da apelada.

Destarte, conforme bem alinhavado pelo i. Procurador de Justiça, o modo como estava a casa conduz ao raciocínio que potencialmente seria um local destinado a frequentação de consumidores de entorpecentes, porém, trata-se de presunção. Apesar de ser encontrado documento da apelada no local – em tese [carteira

de trabalho e currículo], não foram encartados aos autos. Não há no boletim de ocorrência ou termo de exibição e apreensão eventual apreensão de materiais comumente utilizados por pequenos distribuidores de drogas como, por exemplo, balança de precisão, linhas, plástico, ácido bórico, dentre outros.

Ademais, os investigadores de polícia Rafael Galbiatti Costa e Eugênio Rudy Júnior, em cumprimento a diligências determinadas pela autoridade policial, não lograram êxito em localizar as pessoas identificadas como “Fernando” – [pessoa responsável por informar a polícia sobre pessoas saindo de uma casa, derrubando drogas pela rua] - , e a pessoa denominada de “Kah” – esta, que teria derrubado as drogas pela rua.

Assim o teor do Relatório de fl. 53, subscrito pelos referidos investigadores:

“Em cumprimento à determinação exarada por Vossa Excelência, a equipe de investigação até momento não concretizou o relatório na qual apura a comercialização de entorpecente por parte de THAIS DE ALMEIDA BARROS, por se tratar de um crime que possui modus operandi com uma dinâmica constante, a equipe ainda está elaborando os meios necessários para descortinar o crime em tela. Em relação a intimação da pessoa de “FERNANDO DE TAL” esta equipe de investigação não Iogrou êxito em identificar tal pessoa, pois, em conversas informais com os policiais militares, não souberam nos informar quem seria ou um possível paradeiro. Sobre a qualificação e intimação da namorada de THAIS BARROS, não foi possível identificá-la ninguém soube nos informar qual seria o nome da Kah, insta salientar que THAIS esta presa na cidade de Nortelândia/MT, dificultando assim levantar maiores informações.”

Percebe-se que a quantidade de droga apreendida é ínfima. Ademais, em poder da apelada foi encontrado apenas 03 (três) porções de drogas, sendo que as demais porções foram encontradas “espalhadas” pela rua e em residência que sequer pode afirmar ser domicílio da ré

pois, esta conclusão foi extraída apenas diante do encontro de uma carteira de trabalho e de currículo em nome dela, que não foram

juntados aos autos.

Não existe óbice na utilização de depoimentos policiais para formar o livre convencimento motivado do Julgador, todavia, devem ser coerentes e estar corroborados por outros elementos como, apreensão do entorpecente, material associado a traficância (balança de precisão e outros petrechos utilizados), dentre outros.

Note que não se nega que a apelada portava pequena quantidade de droga, como aduz o policial. Contudo, não há elementos que permitam demonstram eventual mercancia, ou que conduzam a conclusão de que a droga encontrada na rua pertencia a ela ou somente a pessoa denominada de “Kah”, ou que ela de fato residia na casa onde foi encontrada outra porção de entorpecente espalhada, ou mesmo se existia documento pessoal pertencente a ela na referida casa, considerando, ainda,

que o próprio policial militar afirmou que a casa estava “toda aberta”, com livre acesso a qualquer pessoa.

Diversamente da alegação acusatória, é necessária a demonstração do elemento subjetivo específico no caso. Primeiro, porque a exordial acusatória atribui a apelada a finalidade mercantil da droga. Segundo, porque a finalidade específica é elementar do tipo, ou seja, consta na norma que comete tráfico de drogas quem executa os verbos do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, com a finalidade de entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente.

Desse modo, se a finalidade específica – consistente em entregar ou fornecer a consumo, mediante contraprestação ou ainda que gratuitamente – não é demonstrada, a natureza, a quantidade da substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente podem subsumir a conduta àquela descrita no artigo 28, da Lei n°.11.343/2006.

De igual maneira, o argumento da acusação no sentido de que a apelada, durante audiência de custódia, afirmou que trazia consigo pequena quantidade de drogas, não pode ser utilizado como confissão de tráfico de drogas.

A audiência de apresentação consubstancia-se em mecanismo de índole constitucional dirigido a possibilitar ao juízo natural formar seu

convencimento acerca da necessidade de se concretizar qualquer das espécies de prisão processual, bem como de se determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 319 do Código de Processo Penal, porquanto não reserva espaço cognitivo acerca do mérito de eventual ação penal, sob pena de comprometer a imparcialidade do órgão julgador.

Assim, “
a separação entre as funções de acusar defender e julgar é o signo essencial do sistema acusatório de processo penal, porquanto a atuação do Judiciário na fase pré-processual somente se revela admissível com o propósito de proteger as garantias fundamentais dos investigados
.” (FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón Teoría del Garantismo Penal. 3a ed., Madrid: Trotta, 1998. p. 567)

Destarte, a imprecisão probatória é um sinônimo de ausência de prova suficiente para uma condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidas, de modo cabal e incontroverso, a autoria e materialidade do delito e, em matéria criminal, a dúvida caminha em favor da apelada, observando-se o princípio do "
in dúbio pro reo
".

Eis a jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. MANTIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU.

Como bem ponderou o juízo sentenciante, em que pese a materialidade do delito tenha

restado comprovada, não há nos autos elementos
de provas hábeis a imputar a autoria do delito ao réu.
Sentença
absolutória
mantida.
Apelação improvida.”
(TJRS; ACr 293701-07.2012.8.21.7000; Porto Alegre; Segunda Câmara Criminal; Rela Desa Lizete Andreis Sebben; Julg. 14/11/2013; DJERS 29/11/2013
)

Nos destoa deste entendimento, os arestos do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL –PLEITO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
2. Recurso ministerial desprovido. (N.U 0003585-91.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (
Negritou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E CORRUPÇÃO DE MENORES – (...). ABSOLVIÇÃO DO SENTENCIADO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE QUE ELE PRATICOU O REFERIDO ILÍCITO (...). A inexistência de prova demonstrando que o sentenciado praticou algum ilícito penal junto com adolescente ou induziu menor de idade a praticá-lo, impõe sua absolvição pelo delito de corrupção de menor, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo, pois, ser aplicado, em seu favor, o aforismo in dubio pro reo.2. (...)”
(TJMT, Ap 24639/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – AVENTADA EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – APELO DESPROVIDO.
A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, do contrário, se faz imperiosa a absolvição dos acusados, em irrestrita observância ao princípio do “in dubio pro reo”.
(N.U 0004729-79.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019)
negritou-se

Assim, em análise das provas coligidas nos autos, verifica-se a insuficiência de provas aptas a demonstrar, indene de dúvidas, a presença dos mencionados elementos que conduzam a condenação e, portanto, escorreita a decisão que absolveu a apelada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO,
ao recurso de apelação mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020